Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-93.2020.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005247-93.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), LEICE CANDIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 635.281.692-49 (APELADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS - CPF: 149.630.949-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEICE CANDIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 635.281.692-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (APELADO), MARIA LUIZA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 079.808.381-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOMICÍDIO DO GENITOR - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – VALOR ADEQUANDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autonomia entre as esferas cível e penal, nos termos do art. 935 do Código Civil, não impede a responsabilização civil do réu, independentemente da existência de processo criminal, salvo absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses não configuradas no caso concreto.

A legítima defesa, como excludente de culpabilidade, exige prova inequívoca da moderação e necessidade dos meios empregados para repelir injusta agressão. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso na conduta do réu, que efetuou disparos de arma de fogo de forma desproporcional, afastando-se a alegação defensiva.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular condutas similares. O montante fixado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais do c. Superior Tribunal de Justiça.

As despesas fúnebres são devidas independentemente de quem tenha efetivamente custeado os valores, desde que comprovadas as despesas, conforme inteligência do art. 948, I, do Código Civil.

O pensionamento mensal em favor da filha da vítima, arbitrado em 60% do salário mínimo até os 25 anos, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado, considerando-se a dependência presumida do menor em relação ao genitor falecido.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULO HENRIQUE BURIN visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização n.º 1005247-93.2020.8.11.0055, proposta M. L. O. C., representado por Leice Cândida Oliveira Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de: (i) pensão mensal em valor equivalente a 60% do salário mínimo vigente, em favor da filha da vítima, ora apelada, tendo como termo final o seu 25º aniversário (03.12.2013); (ii) indenização por danos morais no montante de R$90.000,00 (noventa mil reais); e (iii) despesas fúnebres no valor de R$6.304,79 (seis mil trezentos e quatro reais e setenta e nove centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que a autonomia entre as esferas civil e criminal, conforme estabelecem os artigos 935 do Código Civil e 67 do Código de Processo Penal, é de natureza relativa, razão pela qual pugna pelo sobrestamento da presente ação até que seja proferida sentença definitiva na Ação Penal n.º 0003811-09.2019.8.11.0005.

Sustenta a existência de excludente de culpabilidade, apontando a legítima defesa como fundamento para a conduta lesiva praticada, alegando que tal atitude foi motivada pelo comportamento imprudente e temerário da vítima.

No tocante aos danos materiais, alega que as despesas com o funeral foram suportadas por
Vitor Azarias de Azevedo da Silva Campos
, e não pela Apelada ou sua representante legal, razão pela qual entende não ser cabível a imposição de tal obrigação pecuniária.

Em relação aos danos morais, discorre que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, se revela desproporcional e exacerbado, quando confrontado com o conjunto probatório apresentado nos autos.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 252814934, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 265451797).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De antemão, peço vênia a Ilma. Procuradora de Justiça para, utilizando-me das ponderações por ela insertas em seu parecer, adotá-las como parte integrante deste voto, evitando, inclusive, tautologia desnecessária, eis perfilho do mesmo entendimento.

Certo de que as razões deste são apenas reformulações das teses defensivas, sem qualquer argumento novo, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto sequer foi demonstrado equívoco ou exagero que seja capaz de desconstituir a fundamentação.

Dos elementos constantes nos autos, se evidencia que a filha da vítima, ora Apelada, ajuizou a demanda com o intuito de obter a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além do pensionamento mensal, em decorrência do homicídio de SR. THIAGO LUIZ CAMPOS.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o incidente fatal ocorreu em exercício de legítima defesa, sob a alegação de uma suposta conduta temerária da parte do falecido.

No entanto, ao se analisar o contexto fático, é possível observar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria do fato, estando plenamente demonstrado e esclarecido o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo. Isso porque, o próprio Apelante confessou ter realizado os disparos de arma de fogo que culminaram na morte do genitor da Apelada.

Logo, ainda que o Apelante insista na tese da excludente de culpabilidade, e embora o perigo que alegadamente tenha percebido como real, sua conduta foi manifesta e desproporcional, sendo passível de evitar o resultado caso houvesse uma análise mais prudente da situação, sem o excesso empregado.

Com efeito, o instituto jurídico da legítima defesa é descrito no art.25 do CP,
in verbis
:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Na hipótese, a extensão do dano (morte) e o instrumento utilizado pelo Apelante para realizar a agressão (arma de fogo) são elementos mais do que suficientes para afastar a alegação de que teria agido de forma moderada e proporcional para repelir uma suposta agressão injusta. Tal conduta é, sem dúvida, incompatível com o conceito de legítima defesa.

Não havendo questionamento algum acerca da materialidade do fato e da autoria, não há qualquer vinculação desta demanda ao que tenha resultado na esfera criminal, âmbito apropriado para a análise e repercussão da tese da legítima defesa sustentada pelo Apelante.

A matéria em questão deve ser tratada à luz do disposto no art. 935 do Código Civil, o qual estabelece a autonomia entre as esferas civil e penal, e conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”
.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. RESSALVAS DO ART. 386, I E IV, DO CPP. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. ART. 65 DO CPP. NÃO CABIMENTO DA EXTENSÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A independência entre as esferas cível, penal e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art. 65 do Código de Processo Penal (CPP). 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2019907 CE 2022/0252379-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o Apelante pleiteia a redução do valor fixado de R$90.000,00 (noventa mil reais) para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em favor da filha da vítima, sob a alegação de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional em relação ao conjunto fático-probatório dos autos.

Sem razão, contudo.

É incontroverso que a fixação da compensação por danos morais deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser levadas em consideração as condições econômicas das partes, a gravidade do ato ilícito e os reflexos do dano.

Nesse contexto, é imprescindível que o valor da indenização seja estabelecido de maneira a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de um montante ínfimo, que tornaria a reparação ineficaz, especialmente em casos que envolvem a perda irreparável de um ente querido.

Na presente espécie, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita do Apelante, considerando a intensidade e a duração do sofrimento vivido pela Apelada, que perdeu seu genitor de maneira prematura, um laço afetivo de grande profundidade, conforme demonstrado nos documentos de id. 252814654, 252814656, 252814657, 252814659 e 252814662.

A propósito, o entendimento do STJ preconiza que, nos casos de indenização por danos morais em razão de falecimento de pais, filhos ou irmãos da vítima, é razoável a fixação do
quantum
indenizatório entre 300 e 500 salários-mínimos, o que, na atualidade, corresponderia a valores entre R$452.700,00 e R$ 754.500,00, senão vejamos:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança. 4. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no AREsp: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO/MG. MORTE DE IRMÃO. CONDENAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTADA. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 19/2/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/6/2022 e concluso ao gabinete em 18/10/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se deve ser mantido o arbitramento de R$800.000,00, a cada um dos recorridos, a título de compensação por danos morais em razão do falecimento de seu irmão. 3. O valor da indenização por danos morais arbitrado pelas instâncias ordinárias somente pode ser reapreciado em sede de recurso especial quando o montante se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo, afastando-se a aplicação da Súmula 7/STJ nestas restritas hipóteses.4. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores entre 300 a 500 salários mínimos a título de compensação por dano moral decorrente da morte de familiar.5. Hipótese em que a redução do montante indenizatório para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, a cada um dos recorridos, culminando no total de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em razão do falecimento de seu irmão, mostra-se razoável e se encontra dentro das balizas fixadas pela jurisprudência desta Corte, bem como encontra amparo no Termo de Ajustamento de Conduta estabelecido entre o recorrente e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.6. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza intento protelatório na oposição dos embargos de declaração.7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por dano moral para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada um dos recorridos, e para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC”
(STJ - REsp: 2098933 MG 2023/0005087-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

Salienta-se que, sendo a presente demanda decorrente de homicídio, o montante da indenização deve refletir não apenas a reparação pelos danos morais, mas também as despesas com o funeral da vítima e o luto da família, conforme preceitua o artigo 948, I, do Código Civil, valor este já comprovado e no montante de R$6.304,79 (seis mil trezentos e quatro reais e setenta e nove centavos).

Outrossim, a responsabilidade do Apelante também se estende à obrigação de prestar alimentos às pessoas a quem o falecido os devia, com a devida consideração à expectativa de vida do de cujus, conforme disposto no artigo 948, II, do Código Civil.

Como elencado, a aludida pensão deve observar a duração provável de vida da vítima, considerando a expectativa de vida para os homens brasileiros em 70 anos de idade. Também se deve levar em conta o limite de idade da beneficiária da pensão, para se evitar o locupletamento ilícito, pois se presume que o pai sustente o filho até que este alcance sua independência financeira, o que coincide, em regra, com o encerramento de seus estudos universitários e o início de seu ingresso no mercado de trabalho, que se supõe ocorrer até os 25 anos de idade, conforme entendimento jurisprudencial, visualizado a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Rever as conclusões da instância ordinária quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame fático-probatório nesta Corte Superior, o qual é vedado em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2524754 BA 2023/0442821-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Por fim, no que tange ao pleito de redução da pensão alimentícia em favor da filha da vítima, sob a alegação de que não foi efetivamente comprovado o montante dos rendimentos do falecido, de igual modo não merece prosperar

A jurisprudência desta e. Corte é consolidada no sentido de que, em caso de falecimento do genitor, ao filho sobrevivente são devidos 2/3 do salário do
de cujus
ou, como na hipótese dos autos em que não há prova concreta da remuneração do falecido, é admissível a fixação de pensão alimentícia de 2/3 até 1 salário-mínimo, até que o menor complete 25 anos de idade.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC – PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos. O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor. A pensão de 2/3 do salário mínimo que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal”
(TJ-MT - AC: 10070512920188110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada. 2. Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas, cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade. 3. Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019195-68.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Em resumo, nesses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os horários sucumbencias anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025